Tribunal: TJMT
Processo: 0000697-81.2015.8.11.0044
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

0000697-81.2015.8.11.0044
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Gratificações Estaduais Específicas]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ROBERTO GIASSON - CPF: 780.646.431-04 (RECORRENTE), ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO), JOAO BATISTA ANTONIOLO - CPF: 283.886.378-94 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (RECORRIDO), DANIEL SCHILO - CPF: 004.682.690-45 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. GRATIFICAÇÃO DE CURSO. EXTINÇÃO POR “LIQUIDAÇÃO ZERO”. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DE PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE PRESUNÇÃO. REMESSA À CONTADORIA JUDICIAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu execução, com fundamento no art. 924, III, do CPC, por entender tratar-se de “liquidação zero” em ação de cobrança de diferenças salariais decorrentes de gratificação de curso. O recorrente, servidor municipal, afirma não haver prova do pagamento da gratificação de 5% sobre o vencimento base no período de 2012 a 2015, pleiteando a remessa dos autos à contadoria judicial para apuração dos valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a execução pode ser extinta, por “liquidação zero”, sem prova inequívoca do pagamento da gratificação devida no período controvertido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A extinção da execução pelo pagamento exige prova efetiva nos autos, não se admitindo presunção, salvo hipóteses de presunção legal previstas no Código Civil.

4.

Documentos juntados pelo Município não comprovam de forma específica e inequívoca o pagamento da gratificação no período de 2012 a 2015.

5.

O deferimento administrativo de incorporação da gratificação não equivale à comprovação de quitação integral dos valores devidos no período executado.

6.

A ausência de prova inequívoca impõe a continuidade da execução, com remessa dos autos à contadoria judicial para cálculo imparcial, em observância aos princípios da economia processual e da celeridade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A execução não pode ser extinta por “liquidação zero” sem prova inequívoca do pagamento integral da obrigação no período controvertido.

2.

O deferimento administrativo de incorporação de vantagem não supre a necessidade de comprovação do efetivo pagamento dos valores executados.

3.

Havendo dúvida sobre o adimplemento, deve-se determinar a remessa dos autos à contadoria judicial para cálculo imparcial.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

0000697-81.2015.8.11.0044

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Lucas do Rio Verde/MT

Recorrente(s):

Roberto Giasson

Recorrido(s):

Município de Paranatinga

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

25 a 28/08/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que julgou extinto o processo, por ter reconhecida a hipótese de “liquidação zero”.

Inicialmente, deve ser observado que ante ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

No caso em apreço o autor ingressou com
ação de cobrança de diferenças salariais decorrentes de gratificação de cursos no percentual de 10%, tendo o recorrente alegado que, desde 2009, possui formação em ensino médio. Contudo, foi reconhecida ao autor a gratificação adicional no patamar de 5% sobre o vencimento base, a contar da citação.

Nas razões recursais, o autor sustenta que os documentos juntados pela parte executada não comprovam o pagamento do adicional no período de 2012 a 2015, sendo indevida a extinção da execução por presunção de pagamento. Argumenta que, na ausência de prova efetiva do pagamento, deve ser dada continuidade ao cumprimento de sentença, com remessa dos autos à contadoria judicial para apuração dos valores devidos.

Em contrapartida, o Município de Paranatinga afirma que os documentos apresentados demonstram claramente que o recorrente percebeu a gratificação, inclusive tendo seu pedido administrativo de incorporação deferido, e que o recorrente estaria utilizando a via judicial para receber valores já adimplidos pela Administração Pública.

A controvérsia consiste em verificar se a extinção da execução por "liquidação zero" foi correta, considerando a alegação do recorrente de que não há prova do pagamento da gratificação no período de 2012 a 2015.

O juízo de origem extinguiu a execução com base no artigo 924, inciso III, do CPC, por entender que houve "liquidação zero", ou seja, que não havia valores a serem executados porque a gratificação já teria sido implantada quando do ajuizamento da ação principal.

Ocorre que não pode haver a presunção do pagamento da condenação, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, abaixo colacionada:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO . CABIMENTO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. REQUISITOS ATENDIDOS. VIOLAÇÃO DOS ARTS . 275, 277 E 354 DO CÓDIGO CIVIL E 148 DA LEI DE FALENCIAS. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INTIMAÇÃO JUDICIAL . INÉRCIA DO CREDOR. PRESUNÇÃO DE QUITAÇÃO DO DÉBITO.
EXTINÇÃO DO FEITO COM BASE NO ART. 794, I, DO CPC . IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO
.

1. A presença de contradição, omissão ou obscuridade justifica o cabimento de embargos de declaração contra qualquer decisão, monocrática ou colegiada.

2 . Para a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, basta que seja observado o prazo do recurso considerado correto e não se configure a hipótese de erro grosseiro. 3. A falta de prequestionamento dos dispositivos legais apontados como violados impede o conhecimento do recurso especial quanto à questão federal neles tratada. 4 . A extinção da execução pelo pagamento requer a necessária comprovação nos autos, estando desautorizada a presunção a seu respeito, salvo nas hipóteses de presunção legal, a exemplo daquelas previstas nos arts. 322, 323 e 324 do Código Civil. 5. Havendo presunção legal, o juiz pode extinguir a execução pelo pagamento se o credor, devidamente intimado - independentemente se de forma pessoal ou por publicação no órgão oficial - a manifestar-se sobre os documentos e alegações do devedor, sob pena de extinção pelo pagamento, quedar-se inerte . 6. Contudo, na falta de presunção legal, nem mesmo a intimação pessoal do credor autoriza a extinção pelo pagamento se os documentos e alegações do devedor não se mostrarem aptos a permitir tal conclusão. 7. Recurso especial parcialmente conhecido e provido em parte .

(STJ - REsp: 1513263 RJ 2012/0042688-3, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 17/05/2016, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/05/2016)

De acordo com os documentos mencionados no recurso e nas contrarrazões, verifico que não há prova inequívoca do pagamento da gratificação no período questionado (2012 a 2015). O Município alega genericamente que "os documentos aportados demonstram claramente que o recorrente percebeu a gratificação", mas não especifica quais documentos comprovariam o pagamento no período controvertido.

A mera alegação de que o recorrente teve seu pedido administrativo de incorporação deferido não é suficiente para comprovar o efetivo pagamento da gratificação durante todo o período executado, especialmente considerando que o próprio recorrente afirma que os documentos foram apresentados intempestivamente e não comprovam o pagamento.

Desse modo, considerando a ausência de prova efetiva do pagamento da gratificação no período de 2012 a 2015, a extinção da execução por "liquidação zero" mostra-se prematura e contrária ao entendimento jurisprudencial consolidado.

Nessas circunstâncias, para garantir a correta liquidação da sentença e evitar tanto o enriquecimento sem causa quanto o pagamento em duplicidade, torna-se necessária à remessa dos autos à contadoria judicial para elaboração de cálculo imparcial, nos termos do artigo 52, II, da Lei 9.099/95 e do artigo 27 da Lei 12.153/2009.

Essa medida atende aos princípios da economia processual e da celeridade que regem os Juizados Especiais, pois evita o prolongamento da discussão sobre valores e permite a conclusão da execução com base em cálculo oficial, conferindo maior segurança jurídica às partes.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU PROVIMENTO
ao recurso e determino o prosseguimento do cumprimento de sentença, com a remessa dos autos à contadoria judicial para apuração dos valores devidos ao recorrente, referentes à gratificação de 5% sobre o vencimento base no período de 2012 a 2015, caso não haja comprovação inequívoca do pagamento.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2025